Tribunal: TJDFT
Processo: 0794852-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. INTERESSE COLETIVO DOS DEMAIS CANDIDATOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconhece a incompetência do juizado de fazenda pública para julgamento do feito. Em seu recurso, a parte autora recorrente defende a competência do juizado de fazenda pública posto que não há interesse coletivo. Pugna pela anulação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Foram apresentadas contrarrazões, id. 67435450.
II. Questão em discussão
3. Analisar a competência do juizado de fazenda pública para julgamento da lide.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, verifica-se na petição que a parte autora recorrente pugna pela sua nomeação ao cargo especialista em saúde, da carreira de assistência pública a saúde, especialidade administrador. Alega que foi aprovada no concurso na posição 574o e que existem 969 cargos vagos para Especialista em Saúde, conforme o portal de transparência do Distrito Federal. Afirma que houve a solicitação de nomeação de 212 administradores pelo Secretário de Economia do Distrito Federal.
5. Conforme relatado e fundamentado na petição inicial, a pretensão de nomeação para o cargo indicado envolve diretamente o interesse dos outros candidatos, especialmente àqueles mais bem colados no certame. Assim, esta demanda enquadra-se nas exclusões previstas no artigo 2o, § 1o inciso I, da Lei no 12.153/2009, devendo ser processada e julgada pelo Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Neste sentido, confira-se entendimento das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1930712, 0759210-18.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)
IV. Dispositivo e tese.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.